Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. FRAÇÃO IDEAL. INEFICÁCIA DE ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. IMPROVIDO. INTERNO. PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu embargos de declaração e deferiu a penhora de 50% de imóvel registrado em nome do agravante e de seu cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na viabilidade, ou não, da penhora do imóvel objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão de matrícula comprova que o agravante e seu cônjuge eram coproprietários de 50% do imóvel, tendo alienado essa fração à terceira pessoa em janeiro de 2019. 3.1. A venda foi declarada ineficaz em 19/6/2020, com averbação da penhora na mesma data.
4. A declaração de ineficácia da alienação tem efeitos restritos às partes envolvidas, conforme o artigo 792, § 1o, do CPC, mas não impede a constrição judicial sobre os direitos do devedor registrados na matrícula.
5. O artigo 843 do CPC permite a penhora de bem indivisível, recaindo sobre a quota-parte do coproprietário ou cônjuge alheio à execução, com preferência na arrematação.
6. É possível a penhora de imóvel em condomínio, desde que respeitada a quota-parte dos demais coproprietários. Precedente: “[...] O fato de se tratar o imóvel penhorado de bem indivisível em condomínio não afasta a possibilidade de que seja penhorado, devendo ser resguardada a cota parte dos condôminos não executados e eventual preferência na arrematação, nos termos em que dispõe o art. 843 do CPC. [...].” (07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019.).
7. Não restou caracterizada litigância de má-fé pelo agravante, afastando-se a aplicação do artigo 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de fração ideal de imóvel indivisível pertencente ao executado, ainda que tenha sido objeto de alienação posteriormente declarada ineficaz. 2. A averbação da penhora na matrícula do imóvel legitima a constrição judicial, nos termos do artigo 843 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, § 1o; 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019; 07354428220218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 8/2/2022.